Tribunal: STF
Processo: HC 62987
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- JÚRI.
APELAÇÃO DA DEFESA CONTRA TOPICO DA CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM'.
HIPÓTESE EM QUE DA CONDENAÇÃO, PELO JÚRI, APELOU UNICAMENTE A
DEFESA.
LIMITES OBJETIVOS DO APELO, QUE NÃO PODERIA PRODUZIR, COMO
RESULTADO, A SUBMISSAO DO RÉU A NOVO JÚRI, E SUA CONDENAÇÃO A PENA
MAIS GRAVE.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, PARA QUE SE REAPRECIE NA ORIGEM, EM
SEUS EXATOS TERMOS, A APELAÇÃO DO RÉU.